Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724462-11.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MATTOS DE SOUZA JUNIOR APELANTE: ESPÓLIO DE CARLOS MATTOS DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por ESPÓLIO DE CARLOS MATTOS DE SOUZA, contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, o autor requereu a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.113,69, correspondente à diferença entre o saldo devido e o efetivamente pago, devidamente atualizado. Além disso, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do abalo emocional causado pela descoberta do prejuízo e pela postura negligente do réu na prestação de informações. Solicitou, ademais, a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, para que o Banco do Brasil apresente toda a documentação necessária para justificar os valores pagos. Alegou a parte autora que o falecido, Carlos Mattos de Souza, era contribuinte do PASEP durante toda sua carreira militar, tendo realizado depósitos na conta vinculada ao programa. Após seu falecimento em 10/03/2014, o autor, na qualidade de herdeiro, solicitou a liberação do saldo da conta e constatou que os valores recebidos não condiziam com as contribuições feitas ao longo dos anos. Relatou ter identificado, ao requisitar extratos detalhados do Banco do Brasil, a ausência de correções monetárias e de rendimentos previstos, além de possíveis saques indevidos, configurando um prejuízo patrimonial significativo. Para reforçar sua alegação, argumentou ter sido a responsabilidade do Banco do Brasil pela administração do PASEP reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o qual estabelece sua legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço, desfalques e ausência de rendimentos na conta do programa. Sustentou ainda ser o prazo prescricional aplicável ao caso o de dez anos, contado a partir do momento em que o herdeiro tomou ciência dos desfalques, conforme entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ e no princípio da "actio nata". A parte autora também apontou a falha do Banco do Brasil ao não fornecer extratos detalhados do PASEP do falecido durante sua vida laboral, impedindo a fiscalização e transparência dos valores. Argumentou ter obtido somente em 2024, após o reconhecimento do Tema 1150 pelo STJ, acesso a informações mais completas, as quais comprovariam a ausência de correções monetárias e a existência de débitos indevidos na conta do falecido. Assim, requereu a restituição dos valores que deveriam ter sido devidamente corrigidos ao longo do tempo. (ID 72106644). Na sentença, o juízo pronunciou a prescrição e extinguiu o processo, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Consignou ter ocorrido o saque na conta PASEP pelo falecido ainda na vigência do Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional de 20 anos. Nada obstante, a demanda poderia ser proposta até 2009, mas, só o foi em 2024; isto é, cerca de 15 anos após o implemento da prescrição. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, dado não ter havido a formação da relação jurídico-processual (ID 72107066). Em seu apelo, a parte autora requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o banco requerido a restituir os valores desfalcados com juros e correções, assim como os danos morais sofridos pelo servidor. Argumenta não ter se consumado a prescrição, pois, conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional decenal só se inicia a partir da data em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, o que, no caso, ocorreu apenas em 30/09/2024, quando o representante do espólio obteve os extratos atualizados junto ao Banco do Brasil. Sustenta ter o falecido servidor realizado o saque dos valores vinculados ao PASEP sem ter conhecimento da existência de desfalques na conta, porquanto, à época, não lhe foram fornecidos extratos detalhados a permitir uma conferência dos depósitos e das respectivas correções monetárias. Aponta, portanto, a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil, responsável pela administração dos recursos do PASEP, ao não disponibilizar informações claras, completas e acessíveis sobre a movimentação da conta, impedindo o titular de identificar eventuais irregularidades no momento oportuno. Conclui ser a sentença totalmente contrária ao tema 1150 do STJ, encontrando-se desprovida de fundamentação necessária exigida pelo caso. Repisa ter a ciência do espólio acerca do saldo desfalcado ocorrido tão somente através do mencionado tema, o qual levou a parte a solicitar os extratos junto ao Banco do Brasil, verificando ter o falecido efetivamente sofrido um golpe em sua conta PASEP (ID 72107068). Preparo recolhido (ID 72107070). Contrarrazões apresentadas (ID 72107073). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem possui o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tendo inclusive a apelante requerido a inversão do ônus da prova, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2025 16:38:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador